Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESCABIDA A TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES DE PRONTUÁRIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO QUANTO AS INFRAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. AUTORIAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DA RÉ DETRAN/DF CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos interpostos pela parte autora e pela parte ré DETRAN/DF contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF que exclua do prontuário da demandante a pontuação referente ao auto de infração S002472764-01, e a transfira ao demandado ROBSON FREEDMAN SANTOS CARVALHO.
2. Identifica-se que a sentença condenou a parte ré DETRAN/DF à obrigação de promover, no prontuário da CNH da autora, a exclusão e a transferência da pontuação referente ao auto de infração S002472764-01, inexistindo condenação relacionada à alteração do responsável legal pelo pagamento da multa (Art. 257, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro). Desse modo, a sentença não merece reforma. Desprovido o recurso da ré DETRAN/DF.
3. Quanto ao recurso da parte autora, gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
4. A controvérsia incide sobre transferência da responsabilidade pelas sanções de trânsito ocorridas após 06/03/2014 a proprietário de oficina.
5. No que tange as multas de trânsito, o proprietário do veículo automotor responde, concomitantemente com o condutor, perante a Administração Pública, por todas as dívidas administrativas do veículo. Portanto, em observância ao Art. 257, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, descabida a transferência da responsabilidade pelo pagamento das multas em evidência.
6. Em relação a transferência das pontuações de CNH, o §7o do Art. 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente, desde que demonstrados as circunstâncias da infração.
7. Precedente: [...] 4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019). [...]. (PUIL 1.501/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
8. Descabida a transferência de todas as infrações cometidas após a data de 06/03/2014, por intermédio do veículo VW GOL, placa JEV5706/DF, ano fabricação 1997, para o prontuário da parte ré CRISTIANO HONÓRIO DA SILVA, pois as provas dos autos não se mostram suficientes para comprovar quem figurou como condutor no caso concreto.
9. A dinâmica dos fatos apontados na peça inicial e os documentos acostados aos autos demonstram que, após a entrega do bem à oficina ré para conserto, e depois do furto devidamente comprovado, a autora voltou a ter a posse do bem, ainda que temporariamente.
10. Verifica-se a apresentação de prova apta para a identificação do condutor do veículo, qual seja, ROBSON FREEDMAN SANTOS CARVALHO, somente em relação ao Auto de Infração S002472764-01.
11. Ressalta-se que a demanda não pretende à anulação de Autos de Infração de Trânsito, e sim a transferência de multas e pontuações.
12. A parte autora não logrou comprovar que as infrações de trânsito ocorreram quando o referido veículo se encontrava na Oficina da parte ré CRISTIANO HONÓRIO DA SILVA, nem em situação de apropriação indébita perpetrada pelo referido réu, o que impossibilita a transferência das pontuações demais registradas no prontuário de Carteira Nacional de Habilitação em contexto.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sem custas processuais para o réu DETRAN/DF, ante a isenção do ente distrital. Condenada a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quanto ao réu que figurou somente como recorrido e apresentou contrarrazões, CRISTIANO HONORIO DA SILVA, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em virtude do benefício de gratuidade de justiça deferido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em relação aos recursos da parte autora e do DETRAN/DF, em razão da sucumbência recíproca (Art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.